Tribunal: TJMT
Processo: 0008032-77.2015.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008032-77.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS DE SOUZA LIMA - CPF: 167.477.471-00 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BMG S.A, visando reformar a sentença de id. 121368790, proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por CARLOS DE SOUZA LIMA,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial para:
(i) declarar a inexistência dos débitos oriundos dos contratos de no 245139201 e 249439429; (ii) condena a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença; (iii) condenar a parte requerida ao pagamento de repetição em débito, em dobro, no valor de R$ 3.460,02, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir a contar da data dos pagamentos das parcelas; (iv) determinar ao requerente que deposite em Juízo os valores recebidos em sua conta bancária, no total de R$ 8.834,51 e (v) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de ID. 121368793, o banco apelante aduz que restou comprovada a contratação do empréstimo, portanto, não há ato ilícito indenizável. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e que a restituição seja na forma simples.

Contrarrazões no ID. 121368797, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto e requer a aplicação da multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se dos autos que o apelado moveu a presente demanda contra o banco apelante, aduzindo que foi surpreendido com descontos mensais nos valores de R$634,21 (seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos) e R$112,39 (cento e doze reais e trinta e nove centavos), decorrentes de empréstimos efetuados em sua aposentadoria.

Aduz que jamais contratou tais empréstimos, dessa forma foi realizada perícia grafotécnica, a qual foi conclusiva no sentido que a assinatura constante no contrato trazido pelo banco apelante não proveio do mesmo punho escritor do autor.

Sobreveio a sentença que declarou a inexistência da dívida e condenou o banco apelante na repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), além da sucumbência, o que ensejou a interposição de recurso da instituição financeira.

Pois bem.

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deste modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Conforme relatado, foi realizada perícia judicial, na qual constatou a ocorrência de fraude (ID. 121368785 - Pág. 26). Portanto, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

Assim, sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC.

No entanto,
a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento
. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei no 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015).

Quanto ao dano moral, este independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida na pensão, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS PROCEDIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REJEITADA PELO CONSUMIDOR. FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ABALO ANÍMICO. ACOLHIMENTO. OFENDIDO PESSOA IDOSA. ATO ILÍCITO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE REPARAR CARACTERIZADO. DECISUM MODIFICADO NO PONTO. QUANTUM COMPENSATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE (R$5.000,00). CONSECTÁRIOS LEGAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM AS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5003282-29.2021.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50032822920218240018, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 31/03/2022, Primeira Câmara de Direito Civil).”

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não comportando alteração.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR no 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Por fim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação do banco recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a repetição do indébito na forma dobrada.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022